Tribunal: TJMT
Processo: 1009796-20.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RAI n. 1009796.20.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Marcos Souza da Costa, contra a decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito, ajuizada em desfavor de Lidiane da Costa Campos e Eduardo Linde Sachetti, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela que objetiva a indisponibilidade de bens.
Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a indisponibilização dos bens indicados na inicial do processo de origem visa à garantia do recebimento da indenização pleiteada.
Alega que a probabilidade de seu direito está evidenciada na perícia técnica realizada pela POLITEC de Rondonópolis, que demonstra fortes indícios de cometimento de ilícito por parte dos agravados diante do acidente de trânsito causado, que levou a óbito seu filho.
Aduz que o segundo agravado já se desfez do veículo causador do acidente, o que demonstra a possibilidade dos demandados se desfazerem do restante do patrimônio.
Por essas razões, requer a reforma da decisão para o fim de determinar a indisponibilização dos bens de propriedade dos agravados, bem como que seja inserida restrição de transferência no veículo de propriedade do segundo agravado.
O indeferimento da liminar se impõe.
Como é sabido, o pedido de tutela provisória de urgência encontra amparo no art. 300, caput, do CPC, o qual estabelece como pressupostos a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito perseguido pela parte requerente e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, embora conste da perícia técnica elaborada pela POLITEC que a “causa determinante do acidente é atribuída ao comportamento ilegal do condutor de V2 (SW4) que, não atentando para a sinalização parada obrigatória presente no local, adentrou a via preferencial quando as condições de tráfego não eram favoráveis a ele, resultando na colisão com o V1” (Id. 41459480), o que evidencia a probabilidade do direito do autor, a veracidade do documento ainda pode ser afastada por meio de prova em sentido contrário.
Não bastasse, a determinação de indisponibilidade dos bens de propriedade dos agravados, neste momento, é prematura, especialmente porque o processo ainda se encontra na fase inicial, sem que nem sequer tenha sido formalizado o contraditório.
Ademais, não se verifica, por ora, o perigo iminente de dano ou o risco ao resultado útil do processo, haja vista que o agravante não demonstrou elementos concretos da tentativa de dilapidação do patrimônio ou desvio de bens dos agravados.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intimem-se para apresentarem contrarrazões.
Cuiabá, 12 de maio de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator